Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TRANSFERÊNCIA PIX PARA TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c ação indenizatória movida em desfavor de instituição financeira. A autora foi vítima de fraude, na qual criminosos realizaram empréstimo e induziram-na a realizar transferências via Pix.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se existe responsabilidade civil do banco pela fraude narrada contra a parte autora, assim como se é possível o reconhecimento de excludente pela culpa exclusiva da vítima.
III. Razões de decidir
3. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado, não havendo cerceamento de defesa quando o juízo entende suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos.
4. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, baseando-se nas provas documentais, não configurando vício na fundamentação que justifique a anulação da sentença.
5. A responsabilidade civil do banco é afastada pela culpa exclusiva da vítima e de terceiros, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC, uma vez que a autora forneceu voluntariamente suas credenciais bancárias a terceiros, sem indícios de falha na segurança do sistema.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.
Tese de julgamento: “1. A culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e o fortuito externo rompem o nexo causal, afastando a responsabilidade civil das instituições financeiras nos casos de fraude bancária.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CDC, art. 88. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1650772, 0718147-92.2022.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 07/12/2022; Acórdão 1968092, 0722723-37.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 12/02/2025.